Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-27.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005174-27.2005.8.07.0007 RECORRENTE: DENISE DE ALMEIDA ANDRADE, EDUARDO ALMEIDA SANTOS, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES, HELOISA GLASS, JOSE MARCONI DE ALMEIDA SANTOS, MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS, SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE, UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS, MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE, MAURICIO ALMEIDA CALDEIRA MOURAO, BENICIO ALMEIDA CALDEIRA MOURAO, IVANA ALMEIDA CALDEIRA MOURAO, CYBELLE ALMEIDA CALDEIRA ALVIM, CYNTHIA ALMEIDA CALDEIRA MOURAO, PATRICIA ALVARES DA SILVA NASSER, VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL EDIFICIO JUREMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ESTIPULAÇÃO EM ASSEMBLEIA OU CONVENÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos do inciso I, do art. 1.334, do Código Civil, a convenção do condomínio determinará a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Nesse sentido, o E. STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.483.930 (Tema no 949), consolidou o entendimento de que a taxa condominial passível de cobrança é constante em instrumento público ou particular. Na hipótese, contata-se a ausência de estipulação da obrigação, bem como do respectivo valor, em relação às lojas comerciais do condomínio quando do ajuizamento da demanda. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados sem a observância das balizas legais; c) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como 940 do Código Civil defendendo o cabimento da condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por cobrança sabidamente indevida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontando malferimento do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009